Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ERRO NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, que visa desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), praticado por três vezes. Sustenta-se que a condenação é contrária à evidência dos autos e que há erro na aplicação da lei penal no tocante à dosimetria da pena. Pleiteia-se a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação, fundamentada nos depoimentos indiretos dos genitores das vítimas, contraria a evidência dos autos, considerando a negativa de autoria e a ausência de vestígios periciais; e (ii) examinar se a dosimetria da pena comporta revisão, seja pela fração de aumento da majorante do art. 226, II, do Código Penal, seja pela aplicação da continuidade delitiva entre todos os crimes, em vez do concurso material entre um bloco em crime continuado e o outro crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de revisão criminal não se presta a uma nova análise do conjunto fático-probatório, como se fosse uma terceira instância recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei. A alegação de condenação contrária à evidência dos autos exige a demonstração de que a decisão não se amparou em nenhuma prova, o que não ocorre quando o decreto condenatório se baseia em uma das versões plausíveis extraídas dos autos, como os depoimentos indiretos dos genitores, que possuem especial relevo em crimes sexuais contra vulneráveis, praticados na clandestinidade.
4. Os pedidos relativos à dosimetria da pena, por representarem mera reiteração de teses já analisadas e rechaçadas nas instâncias ordinárias, não se enquadram na hipótese de "novas provas" de circunstância que autorize a diminuição da pena, prevista no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal. A irresignação quanto à majorante do art. 226, II, do Código Penal, não prospera, pois a exasperação da pena de metade é fração fixa expressamente adotada pela norma legal, não havendo margem para modulação judicial. Ademais, a aplicação do concurso material, em detrimento da continuidade delitiva entre crimes praticados contra vítimas distintas e com expressivo lapso temporal, constitui matéria de direito escorreita e devidamente fundamentada, não se vislumbrando erro técnico manifesto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: "A revisão criminal não constitui via adequada para a reanálise do mérito da causa ou do conjunto probatório que embasou a condenação, quando não demonstrada a manifesta contrariedade à evidência dos autos, sendo igualmente incabível para rediscutir a dosimetria da pena sem a apresentação de provas novas, nos termos do art. 621, I e III, do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 621, I e III; Código Penal, arts. 69, 71, 217-A e 226, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017604, 0717194-29.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.